Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723508-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39218229, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário manejados por THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA ,situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Suprema Corte de Justiça. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 59478156). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, mantém-se também o apelo extremo sobrestado, para cumprimento ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029